Tribunal: TJDFT
Processo: 0002302-67.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do Delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo.
2. No caso, a materialidade e a autoria da conduta delituosa foram cabalmente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos em sede inquisitorial, confirmados em sede judicial e pelo auto de constatação de embriaguez exarado por agente do Estado, que indicia a veracidade dos demais fatos comprovados pelos documentos descritos, não havendo que se falar em absolvição.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade.